Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704891-56.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO HENRIQUE FERREIRA IMPETRANTE: WEGNA FERNANDA COSTA PEREIRA, IONETE RUBEM CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados WEGNA FERNANDA COSTA PEREIRA e IONETE RUBEM CAMPOS em favor de PABLO HENRIQUE FERREIRA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC e mantida pela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Alegam que o decreto de prisão preventiva foi genérico, sendo que o paciente não portava nenhuma droga, não foi abordado vendendo droga e os policiais lhe imputaram a droga porque ele já responde por tráfico em outro processo. Salienta que o paciente irá demonstrar a sua inocência, não existindo provas capazes de demonstrar que a sua liberdade seria um risco à aplicação da lei penal e/ou à ordem pública desse processo ou do outro processo em tramitação. Asseveram que o paciente hoje está vivendo em união estável, tem uma filha de 01 ano de idade, com trabalho idôneo e com residência fixa. Invocam o princípio da presunção da inocência. Pedem a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, requerem a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Consta dos autos que o paciente PABLO HENRIQUE FERREIRA foi preso em flagrante (prisão convertida em preventiva) pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e da Lei n. 11.343/2006. Segundo o depoimento do agente de polícia condutor do flagrante, PAULO CESAR ESTEVES BERTI (Ocorrência n. 1493/2020 – 35a DP), em 4/2/2020, por volta das 17h, após receber infrmação de que havia movimento de tráfico de drogas na mata próxima à QR 5, conj. A, Condomínio Buritizinho, local conhecido pelo comércio de entorpecentes, realizou incursão na mata com uma parte da equipe, enquanto outra parte da equipe ficou na via pública, busando monitorar os usuários que ali entravam. O referido agente disse que, na ocasião, foi abordado um usuário, identificado como VALTER FERREIRA DE SOUSA, sendo encontrada, com ele, uma pedra de crack. Em seguida, o depoente realizou a aproximação dos traficantes, que perceberam a presença dos policiais e correram em direção à via pública, onde foram abordados pela primeira equipe. Em busca no local, foram encontradas oito proções de maconha já prontas para venda, que foram descartadas durante a fuga dos traficantes, e R$ 10,00 (dez reais) no bolso do paciente, PABLO HENRIQUE, justamente o pagamento pela pedra de crack adquirida pelo usuário. O policial registrou que haviam diversas denúncias anônimas sobre tráfco de drogas no local, apontando PABLO HENRIQUE como o traficante local (denúncias 516/2019 10.977/2019, ambas da DICOE). O paciente foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública em face da reiteração criminosa do paciente, nos seguintes termos: “Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente das porções diversas de droga e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de terem sido apreendidos instrumentos próprios para a traficância e de haver indícios de tráfico habitual, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ela estava envolvida com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescenta-se, ainda, a folha de antecedentes do agente. Consta que em outubro de 2019 foi preso pelo tráfico de drogas e se encontra em liberdade provisória. Ou seja, em pouquíssimo tempo em liberdade voltou a praticar a traficância. Ressalto que o envolvimento do autuado com a prática de crimes vem desde a sua menoridade. O autuado possui diversas passagens por atos infracionais recentes e ficou internado por 1 ano e 8 meses em internação. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350).” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante após ser dispensar oito porções de maconha. Além disso, o paciente foi preso em outubro de 2019 por tráfico de drogas e se encontrava em liberdade provisória, sendo preso novamente em fevereiro de 2020 também por tráfico. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador